Tribunal: TJSP
Processo: 2028132-62.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar em mandado de segurança coletivo para suspender a cobrança de tarifa diferenciada de transporte coletivo no Município de Ribeirão Pires. O agravante alega ilegitimidade ativa do sindicato impetrante e

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar em mandado de segurança coletivo para suspender a cobrança de tarifa diferenciada de transporte coletivo no Município de Ribeirão Pires. O agravante alega ilegitimidade ativa do sindicato impetrante e interpretação equivocada da legislação pertinente.
II. Questão em Discussão 2. (i) verificar a legitimidade ativa do sindicato para impetrar mandado de segurança coletivo e (ii) analisar a legalidade da diferenciação tarifária imposta pelo Decreto Municipal n. 7.529/2024.
III. Razões de Decidir 3. O sindicato possui legitimidade ativa, conforme art. 21 da Lei n.o 12.016/09, para representar interesses coletivos de seus associados, dispensada a autorização especial. 4. A diferenciação tarifária não encontra respaldo na legislação, pois não há características técnicas ou custos específicos que justifiquem a distinção, conforme art. 13 da Lei n. 8.987/95.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A legitimidade ativa de sindicatos para mandado de segurança coletivo é reconhecida quando há pertinência temática com suas finalidades estatutárias. 2. A diferenciação tarifária sem justificativa técnica ou de custo específico é abusiva.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o; Lei n.o 12.016/09, art. 21; Lei n. 8.987/95, art. 13; Lei n.o 7.418/85, art. 5o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação n. 1009362-93.2023.8.26.0554, Rel. Des. Torres de Carvalho, j. 06.11.2023; TJSP, Apelação n. 1026343-90.2019.8.26.0053, Rel. Des. José E Marcondes Machado, j. 24.07.2022.